Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001190-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DANILO IPER DE LIMA e outros
AGRAVADO(S):
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por DANILO IPER DE LIMA e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no. 1011170-66.2021.8.11.0055, ajuizada em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu a inversão do ônus da prova.
Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a Sra. Ivonete Iper de Lima veio a falecer no dia 07/02/2021 em decorrência da Covid-19, havendo negativa ao tratamento de urgência (Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO)) por parte da demandada/agravada, procedimento este indicado pelo profissional da saúde e formalizado pela família via sistema Hospital e Unimed, gerando o número de protocolo 31409920210115000014; e, em 04/02/2021 feita a Notificação Extrajudicial, para o tratamento via ECMO.
Discorrem que “a agravada, ao negar a autorização para o tratamento alegando a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade, ou seja, não constitui óbice à sua autorização, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde, portanto, a recusa é ilegítima e abusiva, e incorreu a empresa requerida em flagrante violação ao direito subjetivo à saúde e ao princípio fundamental da dignidade humana da paciente” (sic).
Destacam que “é de conhecimento geral que a utilização da ECMO vem sendo uma alternativa para pacientes internados em estado grave de Covid-19, especialmente porque ainda não há um tratamento específico para a doença em questão. Por isso, a importância deste tratamento imediato para pacientes com Covid-19 é reconhecida pelo Sistema Único de Saúde (disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/Sociedade/20210517_
ReSoc266_ECMO_SARA.pdf, em 09/11/2021). No presente caso, ante a urgência, se fazia necessário a implantação da ECMO, era de suma importância para tratamento da paciente, que já se encontrava em estado crítico e grave de saúde” (sic).
Acrescentam que “foi enviado uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, no dia 04/02/2021, para que o Plano de Saúde requerido, disponibilizasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, uma UTI aérea para o transporte da ECMO e equipe médica, no intuito de buscar a paciente, internada na UTI do Hospital Santa Ângela (Tangará da Serra/MT), para a UTI do Hospital Madre de Dio em São Miguel do Iguaçu/PR. Mas tal solicitação não foi atendida, para desespero e frustração da família, pois a autora era consumidora do plano de saúde da requerida” (sic).
Asseveram que “o interesse financeiro da agravada, pode prevalecer sobre o direito de vida de um paciente! A limitação ao custeio e tratamento ao qual a consumidora/paciente foi exposta, atingiu a lealdade contratual, pois impediu que a mesma desfrutasse do tratamento adequado e em tempo para sua doença, o que feriu diretamente a sua saúde e dignidade” (sic).
Insurgem-se, pois, os agravantes contra a r. decisão de primeiro grau, que “negou o direito da inversão do ônus da prova a consumidora (infelizmente veio a falecer), genitora dos agravantes, sob a fundamentação de que os recorrentes não teriam demonstrado quais seriam suas dificuldades em produzir provas perante a agravada, ou seja, qual seria sua hipossuficiência em relação ao Plano de Saúde Unimed, ora recorrido, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90” (sic).
Aduzem que “não procede a argumentação de que os recorrentes não demonstraram quais seriam suas dificuldades em produzir provas perante ao Plano de Saúde recorrido, ou seja, qual seria sua hipossuficiência do agravantes em relação ao agravado, pois, é cristalino a existência da verossimilhança nas alegações dos recorrentes, bem como a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica” (sic).
Ressaltam que “a Inversão do Ônus da Prova foi a solução encontrada pelo legislador consumerista para evitar que empresas como a RÉ/AGRAVADA, que prestam mal seus serviços e demonstram no cotidiano não ter um mínimo de respeito para com o consumidor, se vissem desestimulados de adotar práticas de ocultação de suas falhas” (sic).
Com tais argumentos e com base nos requisitos legais, de início os recorrentes pugnam pela concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, e efeito ativo para deferir o pedido de antecipação de tutela (evidência e urgência), aplicando-se a inversão do ônus da prova.
Realizado o pagamento do preparo recursal, conforme Id. 116330493.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso XI c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que o agravante busca o efeito suspensivo ativo, com vistas à inversão do ônus da prova não deferida pelo juízo de origem.
Segundo preconiza o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, até porque o juízo de primeiro grau reconheceu a relação de consumo entre as partes, verbis:
“(...) Quanto ao pedido de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor formulado pela parte Requerente, verifico que a relação estabelecida entre as partes se revela como de consumo, uma vez que as partes se enquadram respectivamente na qualidade de consumidor e fornecedor previsto nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, defiro o pedido da parte Requerente para aplicação do Código de Defesa do Consumidor (...)” (Id. 70738453).
Depreende-se, portanto, que o d. Magistrado reconheceu a aplicabilidade do código consumerista no caso concreto. Entretanto, por motivos outros, entendeu que não é o caso de inversão do ônus da prova. Veja:
“(...) Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.
In casu, os autores não demonstraram quais seriam suas dificuldades em produzir provas perante os requeridos, ou seja, qual seria sua hipossuficiência em relação aos requeridos, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90 (...)” (Id. 70738453).
De antemão, vale mencionar o art. 6o, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova, in litteris:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.
Em que pese o entendimento exarado pelo i. juiz a quo, a princípio vislumbro que assiste razão ao recorrente, pois a hipossuficiência dele se dá em decorrência de sua vulnerabilidade em relação à agravada, bem como a verossimilhança das alegações evidenciam-se dos documentos que comprovam o tratamento hospitalar e óbito da genitora dos agravantes.
É de assegurar ao beneficiário do plano de saúde o que lhe fora prescrito como essencial para debelar a sua enfermidade. A negativa deve ser explicada pela parte agravada, que, sem dúvida tem maiores condições de apresentar eventuais documentos que lhe dão suporte.
Mesmo porque há entendimento sedimentado deste Sodalício que “Não pode a agravada se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mesmo sob a alegação de que o procedimento não conste no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.” (TJMT - N.U 1026799-85.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).
Dessa forma, vislumbra-se, a princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravante em relação à recorrida, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.
Vislumbra-se, também, o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que se não conceder o efeito suspensivo, antes do início da fase instrutória do processo, não teria mais como produzir provas que possam levar a uma conclusão correta quanto ao direito perseguido, se porventura existir um equívoco na regra da distribuição do ônus probatório.
Logo, constatada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão parcial da medida, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, sobrestando a decisão recorrida até a decisão de mérito deste agravo.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora